Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-93.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. UNIDADE AUTÔNOMA. SISTEMA HIDRÁULICO E ELÉTRICO INDEPENDENTE. RATEIO DE DESPESAS INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que condenou a parte ré a restituir os valores cobrados indevidamente do recorrente, em razão de sua inclusão no rateio das despesas comuns do condomínio, apesar de sua unidade possuir sistema hidráulico e elétrico independente.
2. A sentença reconheceu o direito à restituição dos valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com base em decisão anterior que já havia determinado o abatimento proporcional das taxas condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível a restituição dos valores pagos pelo recorrente nos cinco anos anteriores à propositura da ação, considerando a independência de sua unidade em relação às áreas comuns do condomínio; e (II) estabelecer se a ausência de comprovantes de pagamento impede a restituição dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de ausência de comprovantes de pagamento constitui inovação recursal, pois não foi apresentada na contestação, tampouco apreciada na sentença, sendo vedada sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
5. A sentença anterior, transitada em julgado, reconheceu o direito do recorrente ao abatimento proporcional de 24,78% das despesas de luz e água, com base em prova pericial que atestou a independência da sua unidade.
6. A restituição dos valores pagos indevidamente é devida, pois a unidade do recorrente não se beneficia das áreas comuns do condomínio, não devendo participar do rateio das despesas, conforme os arts. 1.336, I, e 1.340 do Código Civil.
7. O fato de os valores terem sido repassados às concessionárias não afasta o direito à restituição, pois não houve benefício ao recorrente, configurando enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.
8. A condenação deve abranger os valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme a planilha apresentada, com exclusão das parcelas já restituídas, cabendo ao recorrente apresentar nova planilha na fase de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A unidade autônoma com sistema hidráulico e elétrico independente não deve participar do rateio das despesas comuns do condomínio.
2. A restituição de valores pagos indevidamente é devida, ainda que os valores tenham sido repassados às concessionárias, quando não houver benefício ao condômino.
3. A inovação recursal impede o conhecimento de matéria não suscitada na instância originária."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 884, 1.336, I, e 1.340.